Tribunal: TCU
Processo: 008.068/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada no Lote 9- km 489,00 ao km 511,76 - das obras de melhoria de capacidade, incluindo duplicação, na rodovia BR 116, no estado do Rio Grande do Sul, entre os municípios de Porto Alegre e Pelotas. Análise das respostas às oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizado nas obras de adequação de capacidade e duplicação da BR-116/RS, no estado do Rio Grande do Sul, entre os municípios de Porto Alegre e Pelotas, Lote 9, objeto do Contrato TT-465/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher, com fundamento no art. 250, § 1o, do RI/TCU, as manifestações apresentadas pelo DNIT e pela empresa MAC Engenharia Eireli, no que se refere à deterioração e refazimento de serviços no âmbito do Contrato TT-465/2012; 9.2. acolher parcialmente, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, as manifestações apresentadas pelo Dnit e pela empresa MAC Engenharia Eireli, no que se refere à ausência de motivação para as prorrogações e suspensões de prazo do Contrato TT-465/2012; 9.3. rejeitar, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, as manifestações apresentadas pelo DNIT e pela empresa MAC Engenharia Eireli, no que se refere à extrapolação do limite legal para acréscimos de 25%, no âmbito do Contrato TT-465/2012, conforme o art. 65, § 1o, da Lei 8666/1993; 9.4. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com fundamento no artigo 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que: 9.4.1. a extrapolação do limite legal de 25% não foi devidamente justificada nos termos da Decisão 215/1999-TCU-Plenário no Contrato 465/2012; 9.4.2. incrementos contratuais referentes a "manutenção de canteiro de obras" não podem ser considerados como reequilíbrio econômico-financeiro, caso não oriundos de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, alheios à responsabilidade da contratada; 9.4.3. a emissão de ordem de início do contrato de obra antes da obtenção de licenças ambientais e fundiárias suficientes para o efetivo início dos serviços descaracteriza a prorrogação contratual com base no art. 57, § 1o, inciso II, da Lei 8666/1993 e contraria a jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 2383/2007, 1758/2008, 3139/2020, 2628/2007, 1120/2004 e 1007/2005, entre outros, todos do Plenário); 9.4.4. há divergências entre as informações prestadas pelo Dnit acerca dos aditamentos ao Contrato TT-465/2012, peça 49, p. 52 a 57, e aquelas disponíveis no Portal da Transparência, consultado em 28/4/2023; sendo que a manutenção das informações acerca dos contratos sob sua responsabilidade atualizadas e confiáveis, no sítio disponível a consulta pública, é imprescindível ao controle social; 9.5. determinar a juntada de cópias do relatório de auditoria (peça 23), bem como desta deliberação ao TC Processo 003.063/2012-7 ; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e à empresa MAC Engenharia Eireli; 9.7. arquivar estes autos.